Tribunal: STF
Processo: RE 1397330
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 8, fl. 11):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. INTENSIDADE SUPERIOR AO LIMITE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AGENTES NOCIVOS QUÍMICOS. ELETRICIDADE. PPP E LAUDO. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. APELAÇAO DO INSS IMPROVIDA”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 195 e 201, caput, §1º, da CF/1988, pois concedeu “o benefício de aposentadoria à parte autora, considerando a especialidade da atividade laborativa, não reconhecida pelo INSS, ante a impossibilidade de se considerar como especial a atividade perigosa após 06/03/97, por ter sido excluída a periculosidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto n. 2172/97” (Vol. 10, fl. 2).



    Ressalta que a majoração dos benefícios previdenciários está submetida à existência da correspondente fonte de custeio expressamente prevista em lei, o que não ocorreu na hipótese em exame. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que esta SUPREMA CORTE afastou a repercussão geral da matéria no julgamento do Tema 852/RG (Vol. 14).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 15), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão agravada e admitiu o recurso (Vol. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou sentença que julgou procedente a ação ordinária, para reconhecer o direito da parte autora à aposentadoria especial, nos termos da seguinte ementa (Vol. 8, fl. 11):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. INTENSIDADE SUPERIOR AO LIMITE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AGENTES NOCIVOS QUÍMICOS. ELETRICIDADE. PPP E LAUDO. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. APELAÇAO DO INSS IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por GIOVANI GRACIANO DO NASCIMENTO, para reconhecer a natureza especial dos períodos laborados pelo autor "de 11 de março de 1992 até 2 de julho de 1996, na empresa S/A Fiação Borborema (que posteriormente fora sucedida pela Coats Corrente Têxtil S/A); de 6 de julho de 1996 até 3 de julho de 2015, na empresa Schahin Cury Engenharia e Comércio LTDA.; e de 30 de junho de 2015 até a presente data, na empresa Pacific Recursos Humanos", bem como determinar a concessão do benefício de aposentadoria especial pleiteado. 



    2. Com relação ao agente nocivo ruído, até 05/03/1997, era considerada especial a atividade exercida com exposição de ruídos superiores a 80dB. A partir desta data, com a edição do Decreto nº 2.171/1997, passou-se a considerar como especiais as atividades submetidas a ruídos em nível superior a 90dB. Finalmente, a partir da edição do Decreto nº 4.882/2003, em 18/11/2003, o limite de tolerância ao agente ruído foi reduzido para 85dB. Entende o STJ, sobre os referidos limites, que deve ser observada a legislação vigente à época em que efetivamente foi exercida a atividade. 



    3. Consta do PPP e do LTCAT apresentados que o nível de exposição a ruído encontrado no posto de trabalho do requerente no período de 11 de março de 1992 até 2 de julho de 1996 foi de 91 dB, com exposição habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente ao referido agente nocivo. Ressalte-se que, conforme esclarecimento prestado pelo perito RAIMUNDO MONTENEGRO em prova técnica simplificada produzida em audiência, o ruído presente no ambiente de trabalho do autor era produzido de forma contínua, motivo pelo qual a medição da intensidade, realizada a partir de leitura instantânea, conforme tecnologia de mediação disponível à época de produção do laudo (1986), conduz ao mesmo resultado que seria obtido pelo cálculo do Nível de Exposição Normalizado. 



    4. Quanto aos períodos de 6 de julho de 1996 até 3 de julho de 2015, na empresa Schahin Cury Engenharia e Comércio LTDA, o PPP apresentado aponta que o autor exerceu atividade de eletricista em "planta petrolífera offshore caracterizada tecnicamente como navio sonda para perfuração de poços de petróleo e derivados". O documento apresentado indica exposição ao agente nocivo químico "petróleo, gás natural e seus derivados", informação também constante no LTCAT, segundo o qual a exposição do autor aos agentes nocivos ocorria de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente. 



    5. Em complemento aos documentos apresentados, foi produzida, em audiência, prova técnica simplificada, com informações prestadas pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho Alessandro Chaves Sias (CREA/RJ nº 19966100037), responsável pela elaboração do LTCAT do autor junto à empresa Schahin Cury, de 06/07/1996 a 03/07/2015, o qual ratificou as informações constantes do Laudo, afirmando que o autor esteve permanentemente exposto aos agentes nocivos químicos, "petróleo, gás natural e seus derivados", uma vez que, em função do plano de manutenção da empresa, seguia rotina de trabalho preestabelecida, sempre em contato com os referidos agentes nocivos, presentes no ambiente de trabalho. O expert informou, ainda, que o autor laborou com exposição ao agente nocivo eletricidade, cujo registro não consta no LTCAT porque a empresa possuía a prática de registrar no laudo apenas a exposição ao agente nocivo mais gravoso, de modo que o laudo apenas especificou a exposição aos agentes químicos, que possuem efeito cancerígeno, deixando de registrar a exposição a ruído e eletricidade. 



    7. O profissional constatou, também, que a utilização de EPI (capacete, luvas, botas, macacão, protetor auricular, óculos, além de equipamentos com capacidade de proteção maior, utilizados em operações específicas, como balaclavas e jalecos) não se mostrava capaz de elidir a nocividade da exposição aos agentes nocivos, os quais estavam em circulação permanente no ambiente de trabalho. 



    8. Com relação ao labor exercido pelo autor junto à empresa Pacific RH, foi produzida prova técnica simplificada com informações prestadas pelo Técnico de Segurança do Trabalho VICTOR JOSÉ DA SILVA, responsável pela Plataforma SS Pantanal, o qual ratificou que, no período de 30 de junho de 2015 até a data de rescisão do seu contrato de trabalho, o autor esteve exposto às mesmas condições ambientais nocivas observadas no labor desenvolvido junto à empresa Schahin Cury Engenharia e Comércio LTDA, já que se tratava do mesmo ambiente de trabalho e mesmas atividades desempenhadas (Plataforma SS Pantanal), o que é ratificado por Declaração emitida pelo Capitão da plataforma, constante sob Id 4058400.7257527.



    9. Mantida a sentença que reconheceu a natureza especial das atividades desenvolvidas pelo autor. 



    10. A vedação para que o autor continue a exercer atividades de natureza especial após a concessão da aposentadoria especial decorre da impossibilidade de cumulação estabelecida pela própria lei (art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91), não havendo necessidade de condicionamento do juízo. Precedentes desta Corte Regional: (Processo 0811369-78.2018.4.05.8300, Rel. Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, Julg. 31/01/2020; e Processo 0800106-65.2017.4.05.8306, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julg. 28/11/2017). 



    11. Apelação do INSS improvida. Condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015, ficando os honorários de sucumbência majorados em um ponto percentual”.



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 906.569-RG (Tema 852, Rel. Min. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/9/2015), afastou a repercussão geral da matéria e fixou seguinte tese: 



    “A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Efetivamente, para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no Juízo de origem, seria necessário analisar a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.213/1991 e Decreto 4.882/2003), o que inviabiliza a análise do presente recurso, bem como os fatos e provas constantes dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente